Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. SUPERVENIENTE INVALIDEZ PERMANENTE DO CONTRATANTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão (ID origem 157701791) que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de “imediata suspensão das parcelas a vencer das prestações mensais e anuais do financiamento imobiliário junto a primeira ré, até o julgamento final do processo. Levando em conta que a empresa M C ENGENHARIA LTDA. encontra-se com valor creditado pela segunda ré, em favor do Autor, no montante de R$279.069,47 (duzentos e setenta e nove mil, sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos)”.

2. O espontâneo recolhimento de custas iniciais e do preparo recursal pelos autores, ora recorrentes, configura ato incompatível com a concessão de gratuidade de justiça, razão por que se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a reportada benesse.

3. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na origem.

4. A análise quanto ao cabimento, ou não, da indenização securitária pleiteada pelos autores, ora agravantes, em razão da suposta superveniência de invalidez permanente de um dos contratantes é matéria que demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Como precisamente pontuado pelo eminente magistrado de origem, “a alegação de que o primeiro autor tem o direito de receber 100% da indenização estipulada na apólice de segura contrata é matéria afeta ao mérito da demanda, o que afasta o requisito da probabilidade do direito alegado, ante a imperativa necessidade de observância do princípio do contraditório” (ID 46966216).

5. A questão relativa à impertinência ou irregularidade da ulterior inclusão de Michelle André Martins Benedito, ora agravante, no contrato de financiamento imobiliário é tema a ser igualmente elucidado no decorrer do procedimento de origem, não sendo possível identificar, por ora, até mesmo pela fase incipiente do feito, qualquer inconsistência ou ilegalidade quanto ao aspecto.

6. Não se vislumbra, neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação aos autores, ora agravantes, tampouco risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção ao caráter impertinente da manutenção da cobrança das parcelas do financiamento imobiliário pela parte ré, ora agravada.

7. Recurso conhecido e desprovido.